Tribunal: TJMT
Processo: 1000052-20.2019.8.11.0102
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000052-20.2019.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME FREITAS HOFFMANN - CPF: 010.992.200-09 (APELANTE), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S.A (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S.A (APELANTE), GUILHERME FREITAS HOFFMANN - CPF: 010.992.200-09 (APELADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000052-20.2019.8.11.0102

Apelação nº 1000052-20.2019.8.11.0102

Apelante:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

Apelante:
GUILHERME FREITAS HOFFMANN

Apelado:
GUILHERME FREITAS HOFFMANN

Apelado:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

Vara Única de Vera

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO - REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA - FATO NÃO COMPROVADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA -
DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

A mera alegação, desprovida de efetiva comprovação, de necessidade de readequação da malha aérea, como justificativa de atraso de voo, não se revela suficiente para reconhecimento da tese de excludente de ilícito.

O atraso de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea
caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000052-20.2019.8.11.0102

Apelação nº 1000052-20.2019.8.11.0102

Apelante:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

Apelante:
GUILHERME FREITAS HOFFMANN

Apelado:
GUILHERME FREITAS HOFFMANN

Apelado:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

Vara Única de Vera

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por
LATAM AIRLINES GROUP S/A
e
GUILHERME FREITAS HOFFMANN.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
GUILHERME FREITAS HOFFMANN
em desfavor de
LATAM AIRLINES GROUP S/A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$2.000,00, a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação da
LATAM AIRLINES GROUP S/A
.
(Id 103267157): Defende a ausência de ato ilícito por parte da apelante, porquanto afirma o que ocorreu foi um atraso, por motivos de força maior, tendo a requerida prestado toda a assistência aos passageiros. Aduz que a alteração do voo originalmente contratado ocorreu por observância à questão de malha aérea, promovida pelos órgãos de controle de tráfego aéreo. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais. Entende que o valor indenizatório fixado a título de danos morais é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor indenizatório fixado.

Apelação do Autor
(Id.
103120485
):

postula
, em síntese, a majoração dos danos morais e dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 103267163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000052-20.2019.8.11.0102

Apelação nº 1000052-20.2019.8.11.0102

Apelante:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

Apelante:
GUILHERME FREITAS HOFFMANN

Apelado:
GUILHERME FREITAS HOFFMANN

Apelado:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

Vara Única de Vera

V O T O

Recursos de Apelação interpostos por
LATAM AIRLINES GROUP S/A
e
GUILHERME FREITAS HOFFMANN.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
GUILHERME FREITAS HOFFMANN
em desfavor de
LATAM AIRLINES GROUP S/A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$2.000,00, a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora que perdeu um voo de conexão em Brasília-DF a Fortaleza-CE, uma vez que a ré, sem qualquer comunicação, atrasou o voo de partida da cidade de Cuiabá-MT, tendo sido colocado em outro voo somente 24 horas depois do embarque em Cuiabá-MT. Relata que permaneceu na cidade de Brasília por mais de 24 horas. Afirma que sofreu danos morais, em razão da falha na prestação do serviço e, portanto, ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução ou majoração do valor indenizatório arbitrado (R$2.000,00).

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Pois bem. Restou incontroverso nos autos o atraso do voo pela companhia aérea requerida. No entanto, em que pese a apelante alegar que o
atraso do voo adquirido pelo autor fora motivado exclusivamente pela necessidade de readequação da malha aérea, não há provas nesse sentido.

A requerida não comprovou a suposta readequação da malha aérea, que justificasse atraso do voo.

Nesse sentido:

Responsabilidade civil - Transporte aéreo nacional – Alteração no trajeto do voo – Danos morais. 1.
A não comprovação de que a alteração no trajeto da viagem, que causou grande atraso na chegada ao destino, fora determinada pela necessidade de "readequação da malha aérea", autoriza a conclusão de falha da prestação de serviços da companhia aérea, o que lhe impõe o dever de indenizar.
2. Danos morais. Autor que suportou dor psicológica em função do ocorrido e não meros aborrecimentos. 3. Para a fixação do quantum indenizatório consideram-se as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ação procedente. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1013933-22.2020.8.26.0002; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/04/2021; Data de Registro: 08/04/2021)

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO.
Reestruturação da malha aérea. Fato previsível que não exclui a responsabilidade da transportadora. Má prestação do serviço caracterizada. Atraso de voos que ocasionou a chegada do autor ao destino após horas do inicialmente previsto (oito horas na ida e cinco na volta), sem assistência com alimentação Opção pelo transporte aéreo se relaciona justamente com a rapidez prometida. Dano moral caracterizado.
"Quantum" indenizatório fixado em R$10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1014811-41.2020.8.26.0003; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2021; Data de Registro: 31/03/2021)

É inclusive este o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICABILIDADE CDC – ATRASO DE VOO – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AEROVIÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA – VIAGEM INTERNACIONAL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO MANTIDO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO
. Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de reestruturação da malha aeroviária, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).
A indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser mantida. Os juros de mora incidem a partir da citação, por se tratar de relação contratual. (TJMT - N.U 1047848-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

Dessa forma, o atraso do voo adquirido pelo autor e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

De maneira que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 comporta majoração, porque se mostra inadequado ao caso.

Isso porque o valor a ser fixado, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, mostra-se ínfimo e merece ser majorado para uma quantia que melhor atenda às necessidades, qual seja o montante de R$10.000,00.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. [...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da requerida e dá-se provimento ao recurso do autor
, para reformar a r. sentença, no que toca à majoração do valor indenizatório, com a condenação do requerido ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais, bem como para majorar a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021